Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708076-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDER DIAS LEAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELDER DIAS LEAL contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, na ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (PJE no 0700056-97.2022.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: Defiro a gratuidade. A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. A alegação de que a edificação é antiga afigura-se manifestamente insincera, quando se observa que o "condomínio" formado pela invasão fora constituído em outubro de 2020. Logo, o autor não está sob a tutela da liminar proferida pelo STF. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que adquiriu em janeiro de 2020 o lote em questão e nele edificou sua moradia, dando função social à propriedade. Alega que está em condição de vulnerabilidade ante a constante ameaça de demolição pelo DF LEGAL. Vindica a aplicação da Lei no 14.216/21 e da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que suspendeu todos as desocupações e despejos durante o período da pandemia. Aponta estarem presentes os pressupostos para a liminar almejada, requerendo a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a medida negada na instância originária e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, ante a gratuidade deferida na instância prima. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da almejada tutela de urgência, consistente na suspensão pela réu de qualquer ato demolitório, por parte da ré, no endereço de residência do autor. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 que o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. No caso em apreço, as alegações trazidas pelos próprios recorrentes indicam que a edificação foi realizada sem qualquer alvará ou autorização nesse sentido, não havendo sido demonstrado pelo agravante qualquer outro elemento a indicar eventual regularidade da edificação ou do loteamento, sendo certo que a afirmação de que se trata de área particular não obsta a atuação do DISTRITO FEDERAL, cuja atuação também visa a fiscalização da indevida ocupação de área pública e a regularidade das edificações tanto em áreas particulares e públicas. Vale ressaltar que os atos administrativos são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. A matéria do presente recurso já foi objeto de diversos julgados desta egrégia Corte, estando o entendimento majoritário consagrado nos termos dos exemplificativos precedentes: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLICIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Administração Pública, no exercício do poder-dever de polícia, que lhe é inerente, pode promover a demolição de obras construídas irregularmente, sem que para isso seja necessária a autorização judicial prévia e não havendo abuso de poder, ressaltando-se que qualquer construção, pública ou particular, deve ser precedida de observância das formalidades legais. 2. Caracterizando-se o ato demolitório como simples e puro exercício dos direitos e poderes atribuídos à Administração com o fim de coibir construção irregular em área pública, edificada a obra em desconformidade com a legislação pertinente, não há necessidade de prévia notificação do ocupante. 3. No caso em apreço, a agravante não juntou qualquer documento comprobatório da autorização administrativa para construção. Não há, portanto, defeito formal ou substancial no ato que determinou a demolição da construção erigida, agindo o agente fiscal com plena legalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.917976, 20150020206252AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 16/02/2016. Pág.: 240) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AGEFIS. NEGATIVA DO PEDIDO LIMINAR. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 273 DO CPC. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ADEQUADO ORDENAMENTO TERRITORIAL. PREVISÃO LEGAL. ARTS. 30, INCISO VIII, E 182, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART 178 DA LEI DISTRITAL No 2.105/98. ATO ADMINISTRATIVO. AUTOEXECUTORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O instituto da tutela antecipada visa a proporcionar um atendimento jurisdicional mais breve, sem o aguardo da sentença final, confiando de imediato a aspiração pretendida de forma parcial ou até mesmo total, sendo necessário, para tanto, a constatação da presença dos requisitos exigidos pelo art. 273 do CPC, quais sejam: prova que convença da verossimilhança da alegação e risco de dano irreparável e de difícil reparação. Além disso, deve estar presente o requisito negativo que impede, expressamente, a concessão da tutela de urgência pretendida consubstanciado no óbice da irreversibilidade do art. 273 §2o, do CPC. 1.1 - A prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação é prova documental de forte potencial de convencimento com aparência de verdadeira. Compreende-se que o fundado receio de dano irreparável é o risco que o atraso normal do processo poderia causar, ou seja, possui a mesma natureza do "periculum in mora". 1.2 - A antecipação dos efeitos da tutela só pode ser concedida quando as provas carreadas aos autos forem suficientes para conduzir à conclusão de verossimilhança das alegações. 2 - In casu, reconhecida e noticiada pela própria agravante a ocupação irregular da área e considerando que os documentos acostados aos autos são genéricos e não são suficientes a demonstrar qualquer autorização de construção no local, sendo necessário maior aprofundamento, apuração com observância do contraditório e devido processo legal, não se constada a verossimilhança das alegações da recorrente indispensável à concessão do provimento jurisdicional previsto no art. 273 do CPC. 2.1 - As justificativas apresentadas não servem para obstar a atuação da AGEFIS, seu Poder de Polícia nem o poder-dever de fiscalizar e disciplinar a ocupação do solo urbano para fins de moradia; não têm o condão de afastar autoexecutoriedade dos atos administrativos nem a ausência de razoabilidade do direito substancial pleiteado porquanto sem evidências de ilegalidade face à reconhecida irregularidade da ocupação e afronta ao Princípio da Legalidade. 2.2 - Na espécie, há ato administrativo com presunção de legitimidade e legalidade noticiando que se trata de área pública com construções sem autorização para construir, em área destinada no Projeto Urbanístico de Regularização a equipamento público comunitário, tratando-se de construções recentes, decorrentes de parcelamento irregular, de alto padrão, indicando, de fato, a prevalência do interesse particular de alguns em sobreposição aos interesses de todos que habitam na Região Administrativa de Vicente Pires, situação de parcelamento irregular em que um mesmo cedente teria firmado diversas cessões de direitos de imóvel público, locupletando-se às custas do Erário, o que "data vênia" não merece prestígio nem a chancela do Poder Judiciário, configurando caso de aplicação do art. 178 "caput" e §1o da Lei no 2.105/98. 3 - Apesar da reconhecida proteção constitucional ao direito à moradia, foi constatada ocupação desordenada, recente e irregular, que ensejou a regular reconsideração da decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, conduzindo ao indeferimento do pedido de antecipação de tutela pleiteada face à não demonstração dos requisitos autorizativos do art. 273, do CPC. 4 - Ao poder público incumbe, a teor do art. 30 inciso VIII da CF/88, e em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 5 - Em se tratando de política urbana, condiciona a Constituição Federal de 1988, em seu art. 182 §2o, a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no plano diretor da cidade, dentro do qual deve combater as construções irregulares erigidas em área pública. 6 – Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão n.910867, 20150020206855AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 17/12/2015. Pág.: 122) No que tange a pretensão de aplicação da Lei no 14.216/21 e da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de ser promovida qualquer despejo ou desocupação, importa destacar que não há nos autos nenhum elemento indicativo da iminência da atuação da Administração Pública para desocupar a área em questão. Ademais, os efeitos da liminar e das disposições limitativas da atuação do Poder Público expirarão em 31/03/2022, razão pela qual se mostra descabida a medida almejada a título de tutela de urgência de natureza antecipatória. Dessa forma, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que a indeferiu. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora